Tribunal: TJSP
Processo: 2051567-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crimes dolosos com penas máximas que, somadas, superam quatro anos. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crimes dolosos com penas máximas que, somadas, superam quatro anos. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública e a instrução criminal. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Demais questões que se relacionam ao mérito (inexistência de indícios de autoria) inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. 5. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2051567-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Pedregulho, em que é impetrante RAGNAR
ALAN DE SOUZA RAMOS e Paciente ALINSON ALVES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051567-41.2020.8.26.0000 -Voto no 006879
2
VOTO:
006879
HABEAS CORPUS:
2051567-41.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
RAGNAR ALAN DE SOUZA RAMOS
PACIENTE:
ALINSON ALVES DE SOUZA
CORRÉUS:
JEFFERSON LUIZ MOTA
FERNANDO ISAIAS DE SOUZA
COMARCA:
PEDREGULHO VARA ÚNICA
(Processo no1500655-90.2019.8.26.0434)
(Outros números: 1504153-82.2019.8.26.0536)
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
TRIPLAMENTE
MAJORADO
E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da
prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crimes dolosos
com penas máximas que, somadas, superam quatro anos. Gravidade
concreta dos delitos imputados ao paciente e risco que a sua liberdade
traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos
indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem
pública e a instrução criminal. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da
imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP).
3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade,
mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que
legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Demais questões que se
relacionam ao mérito (inexistência de indícios de autoria) inviável o
seu exame nos estreitos limites deste writ. 5. Impetração conhecida
parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.
O Advogado RAGNAR ALAN DE SOUZA RAMOS
impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de liminar, em favor
de ALINSON ALVES DE SOUZA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM.
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PEDREGULHO/SP, que decretou a prisão
preventiva do paciente nos autos do processo de no 1500655-90.2019.8.26.0434, em
que ele responde como incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I; e
288, § único, todos do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes, pela
restrição da liberdade da vítima e pelo uso de arma de fogo e associação criminosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051567-41.2020.8.26.0000 -Voto no 006879
3
majorada).
Pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão
preventiva do paciente. Ao final, almeja a confirmação da medida in limine,
permitindo-se ao acusado que aguarde em liberdade até a “sentença final”. De início,
tece comentários a respeito do mérito da ação penal, alegando, em suma, inexistência
de indícios de autoria da prática do delito pelo paciente. Alega a ausência dos
requisitos da prisão cautelar e presença dos da liberdade provisória. Sustenta que a
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação
idônea, haja vista que a gravidade abstrata do delito não é suficiente a embasar a
necessidade da prisão cautelar. Aduz que não há, no caso, elementos concretos que
indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à eventual aplicação da lei
penal com a soltura do paciente, notadamente por possuir ele residência fixa,
identidade certa e família constituída (fls. 1/9).
A liminar foi indeferida e as informações,
dispensadas (fls. 190/193), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls.
197/201).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do processo
de origem, o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 12 de fevereiro de
2020 (fls. 153/155, daqui em diante sempre dos autos digitais do processo de
origem) para garantia da ordem pública e da instrução criminal, sem informação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051567-41.2020.8.26.0000 -Voto no 006879
4
quanto ao cumprimento do respectivo mandado até a presente data.
Responde como incurso no artigo 157, § 2o,
incisos II e V, e § 2o-A, inciso I; e 288, § único, todos do Código Penal, porquanto, em
tese, no dia 20 de outubro de 2019, por volta das 21h,00min na Fazenda Santa Angela,
situada na Estrada Vicinal Antonio Giolo, km 23, município de Pedregulho/SP, em
concurso com os corréus e outros indivíduos não identificados, subtraiu, para
proveito comum, mediante grave ameaça e restrição da liberdade contra as vítimas
Edson Carlos da Silva e sua família, agrotóxicos avaliados globalmente em R$
170.000,00, pertencentes à vítima Louis Dreyfus Company, bem como a quantia de R$
2.000,00 e objetos que guarneciam a residência de Edson (fls. 4/5 e 197/199).
Pois bem.
Não há ilegalidade passível de correção na
prisão preventiva do paciente.
De proêmio, observo que a respeitável
decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente (fls.
153/155), está satisfatoriamente fundamentada (CF, art. 93, IX), inclusive quanto à
necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo em vista não só a
gravidade dos crimes imputados ao paciente (roubo triplamente majorado e
associação criminosa majorada), mas também o risco que a liberdade de locomoção
do paciente traz à efetividade da persecução penal e, sobretudo, ao meio social.
Do exame dos autos, verifica-se que a prisão
preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar de imputação de ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051567-41.2020.8.26.0000 -Voto no 006879
5
menos um crime doloso cuja pena supera quatro anos (CP, artigo 157, § 2o, incisos II e
V, e § 2o-A, inciso I), é necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e
preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há
prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria. Trata-se de roubo
qualificado, praticado em contexto de associação criminosa, por ao menos cinco
indivíduos, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, crime
que gera inegável desassossego social e atenta contra bens jurídicos fundamentais,
trazendo grave inquietação e clamor público, razão pela qual o MM. Juízo de origem,
em decisão devidamente fundamentada, decretou a prisão preventiva do paciente,
para garantia da ordem pública e da instrução criminal.
Ademais, a gravidade concreta dos delitos
imputados ao paciente também justifica e legitima a manutenção da prisão cautelar.
Segundo a acusação, “[...] na data de 20.10.2019, por volta das 21h00, cinco indivíduos
portando armas de fogo e encapuzados invadiram a fazenda Santa Ângela Louis
Dryffus Company, localizada na Estrada Vicinal Antonio Giolo, KM 23, município de
Pedregulho-SP, representada por Clemente Aparecido dos Santos, e após arrombar a
porta da casa e mediante graves ameaças renderam o funcionário Edson Carlos da Silva
e sua família. Em seguida, foram até o armazém onde estavam guardados defensivos
agrícolas e fizeram um buraco na parede, quanto então obrigaram o funcionário Edson
a retirar os defensivos ali armazenados e colocar do lado de fora. Ato contínuo, Edson
foi levado para o interior da residência quando teve subtraído a quantia de R$ 2.000,00
em dinheiro, enquanto isso um caminhão chegou ao local e carregou grande quantidade
de agrotóxicos das marcas Propargito, Fipronil, Chorhexidina, Malatona, entre outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051567-41.2020.8.26.0000 -Voto no 006879
6
que foram retirados do armazém. Ao final os autores determinaram que Edson e sua
família permanecesse no interior do imóvel até o dia clarear pois outros integrante da
quadrilha ficaria vigiando, enquanto que se evadiram do local com toda a 'res furtiva'”
(fls. 197/198).
Ademais, consoante registrado pelo MM. Juízo
a quo, “De fato houve apreensão de vários objetos no tal barracão, sendo eles ligados ao
crime, reconhecidos por representantes da vítima. Houve ainda apreensão de objetos
usados neste tipo de empreitada criminosa (alicates de grande porte) e até mesmo
capuz (touca ninja). JEFFERSON conversava com FERNANDO no dia do crime. ALINSON
e também JEFFERSON locavam o tal barracão. São circunstâncias que os liga entre si,
bem como une os investigados ao crime, o que se traduz em indícios de autoria. Os
investigados não residem no distrito da culpa. Além do mais, demonstram fazer parte de
uma organização criminosa que reitera condutas e que pratica crimes violentos” (fl.
154).
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319), que seriam insuficientes à preservação da ordem
pública, tendo em vista a estruturação organizada e ousadia do grupo envolvido no
roubo.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051567-41.2020.8.26.0000 -Voto no 006879
7
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS
CONCRETOS.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MODUS
OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão
preventiva
é
cabível
mediante
decisão
devidamente
fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a
existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da
medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de
Processo Penal. 2. No caso, a prisão cautelar foi decretada e
mantida com motivação idônea, considerando-se, de um lado, as
circunstâncias
concretas
do
fato
delituoso
em
análise,
reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade
do crime (roubo perpetrado em concurso de agentes, com
emprego de arma de fogo, em uma parada de ônibus durante o
período noturno e contra vítima mulher). De outro, o fundado
receio de reiteração delitiva (em razão da existência de
inquéritos policiais e processos em andamento contra o
recorrente). Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da
medida extrema. 3. Recurso em habeas corpus improvido” (STJ
Sexta Turma; RHC 92.265/SP, Relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, j. 04.09.2018, DJe 14.09.2018)
Registra-se, ainda, que eventuais predicados
pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v.g. residência fixa, identidade certa e
família constituída) não se afiguram suficientes a afastar a prisão preventiva,
especialmente quando verificada a necessidade da prisão processual. Não é outro o
posicionamento adotado pela Egrégia Corte Suprema:
As
condições
pessoais
favoráveis,
tais
como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051567-41.2020.8.26.0000 -Voto no 006879
8
fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema. (STF Primeira Turma, RHC 114.589/MS. Relator
Ministro Luiz Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013).
Por
derradeiro,
o
restante
trazido
na
impetração (v.g. negativa de provas de autoria do delito pelo paciente) relaciona-se ao
mérito da ação penal, a demandar análise de prova, sendo inviável o seu exame
(conhecimento) nos estreitos limites do presente writ. Assim, em relação a tal
argumento jurídico, não merece conhecimento o remédio heroico.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO
PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGO A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora